Tribunal: TJMT
Processo: 0015149-58.2018.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015149-58.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DISPOSTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEMONSTRADA A FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO – ENUNCIADO N. 8 DO TJMT – PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO – INVIABILIDADE – ENUNCIADO N. 52 DO TJMT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado n. 8 do TJMT).

É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Enunciado n. 52 do TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Cleyson Gomes Pereira

contra a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT, nos autos da ação penal n. 15149-58.2018.811.0055 (código 287425), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do privilégio, prevista no § 4o do referido dispositivo legal (Id. 36532535).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 36532538).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 39225462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Cleyson Gomes Pereira
, como incurso na sanção do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)Narram os autos de investigação criminal que, no dia 30 de julho de 2018, por volta das 17h00min, na residência localizada na Rua Juriti, s/n, bairro Alto da Boa Vista, nesta comarca de Tangara da Serra/MT, o denunciado CLEISON GOMES PEREIRA, tinha em deposito droga do tipo “maconha” sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita conforme auto de apreensão de fl. 18, Laudo de constatação preliminar de fls. 21/24 e Boletim de ocorrência de fls. 16/17.

Segundo consta, após receberem várias denúncias dando conta que o denunciado Cleyson Gomes Pereira estaria vendendo drogas em sua residência, investigadores da Policia Civil realizaram campanas no local onde perceberam grande movimentação de pessoas suspeitas entrando e saindo da residência.

Apurou-se que, no dia dos fatos, os investigadores estavam monitorando o denunciado e o seguiram quando ele saiu de sua residência com sua esposa, sentido bairro Vila Alta, conduzindo uma motocicleta Honda CG Fan, vermelha, placa OBR 3053.

Na sequência os policiais viram quando ele conduziu a motocicleta pela contramão da via, momento em que resolveram realizar a abordagem.

Durante a abordagem os policiais perceberam que o denunciado Cleison não portava Carteira Nacional de Habilitação e apresentava um comportamento estranho, tendo ele dito que havia acabado de fumar maconha.

Ato contínuo, os Policiais diligenciaram até a residência do denunciado, onde encontraram 01 (uma) porção de substância análoga a maconha no banheiro e outra porção maior que estava dentro de uma sacola escondida em uma arvore no quintal da casa.

Além da droga foi localizada uma balança de precisão e uma faca com resquícios de entorpecente no canto do muro da residência, bem como, a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro dentro de uma carteira feminina. (...)”
– Id. 36532486.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença (Id. 36532530), na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual pleiteia a
desclassificação
da conduta para o delito insculpido no
art. 28 da Lei 11.343/06
, ao argumento de que não ficou demonstrada nos autos a traficância e que o acusado é apenas usuário de drogas.

Com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece prosperar
, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do delito ficou devidamente comprovada mediante o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudos periciais, preliminar e definitivo, de constatação da droga e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

No tocante à autoria delitiva, apesar da negativa do apelante, observa-se que ficou comprovada pelo contexto fático-probatório existente no feito, pois, embora o apelante tenha alegado que o entorpecente seria para seu próprio consumo, as circunstâncias que circundam o caso demonstram a finalidade mercantil.

Consoante exposto acima, depreende-se do feito que a Polícia recebeu denúncias de que estava ocorrendo comercialização de entorpecentes na residência do apelante; em decorrência disso, foram realizadas diligências e monitoramento no local; constatou-se a circulação de várias pessoas; e, no dia dos fatos, os policiais fizeram a abordagem do réu, que estava com sua companheira, na motocicleta, em uma rua na contramão, ocasião em que o réu disse que não tinha habilitação e que tinha acabado de usar drogas em sua casa; em buscas na residência, o recorrente entregou uma porção de entorpecente e, após sua companheira apontar outro lugar, foi encontrada mais drogas, acondicionadas em trouxinhas, além de uma balança de precisão e uma faca com resquícios de droga e certa quantia em dinheiro.

Nesse sentido foram os relatos uníssonos dos policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do recorrente, conforme se extrai dos autos.

O policial civil Jorge Daniel da Silva prestou as seguintes declarações detalhadas em sede inquisitiva,
in verbis
:

“(...)
após recebermos várias denúncias anônimas, noticiando que a pessoa de CLEYSON GOMES PEREIRA, residente na rua Juriti, s/n, no Res. Alto da Boa Vista, estaria vendendo drogas em sua residência, passamos a monitorá-lo e durante as diligências, constatamos grande movimentação de pessoas suspeitas entrando e saindo de sua casa, até que, hoje por voltadas 1h00min, logramos êxito em aborda-lo assim que ele saiu de casa junto com a sua esposa NAZLLA e seguiam rumo ao bairro Vila Alta em uma motocicleta HONDA/CGFAN, vermelha, placa OBR 3053, na contramão de direção e sem possuir habilitação ou permissão para dirigir; QUE, durante sua abordagem percebemos que CLEYSON estava estranho e logo nos informou que tinha acabado de fumar maconha e afirmou ainda que tinha restado um pedaço da droga em sua casa, e ele mesmo pegou e nos entregou uma porção de substância análoga a MACONHA que lá estava escondida dentro do banheiro; ‘QUE, durante as buscas, NAZLLA nos relatou que é usuária de maconha e que o seu marido tem se envolvido com outras pessoas que mexem com drogas mas ela não sabia da droga escondida no banheiro, no entanto, em dado momento, delatou o CONDUZIDO, informando que tinha visto CLEYSON abrindo o alçapão do forro, pegando uma outra porção de droga que estava escondida, que ele enrolou em um pedaço de sacola plástica e jogou em cima de uma árvore no quintal, onde encontramos mais um invólucro plástico contendo outra porção da mesma substância em forma de tablete, que CLEYSON disse ter pago R$ 100,00 (cem reais); QUE, também encontramos uma balança de precisão e uma faca com resquício da mesma substancia escondidas no canto do muro de sua residência, além de um cano plástico enterrado no quintal, que CLEYSON disse que era para esconder drogas, alegando que lá funcionava uma biqueira (boca de fumo) antes dele alugar a casa, bem como: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro, que estava dentro de uma carteira feminina, que CLEYSON disse que era dele e teria ganho trabalhando como servente
”
– pp. 16-17.

Em Juízo, a referida testemunha confirmou que foram recebidas denúncias apontando a residência do recorrente como ponto de venda de droga; que realizaram campanas no local e visualizaram grande fluxo de pessoas, inclusive conhecidas por serem usuárias de droga; esclareceu que no momento das buscas na residência inicialmente encontraram uma porção de droga no banheiro, mas depois percebeu um buraco no forro da casa e questionou a companheira do réu, que relatou que ele tinha subido no local e jogado uma sacola com entorpecente na árvore; que foi encontrada uma sacola e dentro havia várias porções de droga divididas para venda; disse ainda que foi encontrada a balança de precisão no quintal, perto do muro, com resquícios de droga; bem como que localizaram um fundo falso no quintal e dentro havia um cano de pvc, usado para esconder drogas, mas segundo o acusado o dono anterior da casa era traficante (mídia audiovisual p. 168).

A testemunha Marlon Francisco de Almeida França, investigador de polícia, relatou os fatos nesse mesmo sentido, dizendo em Juízo que de fato foi encontrado mais entorpecente escondido na árvore; também foi localizada a balança de precisão e a faca do lado externo da casa, no canto do muro; disse ainda que o que mais chamou atenção foi o fundo falso na grama, com um compartimento que continha um cano de pvc, para fins de armazenamento, e, em relação a isso, o réu alegou que antigamente a residência funcionava como biqueira (boca de fumo)

(mídia audiovisual p. 168).

A companheira do apelante, Nazlla Kaiça Alves Germano, relatou na Delegacia que
“durante as buscas em sua residência, CLEYSON mostrou onde tinha escondido um pedaço de maconha dentro do banheiro aos policiais, logo a declarante também contou que antes de saírem de casa, tinha visto CLEYSON jogando uma sacola com alguma coisa dentro em cima de uma árvore no quintal; QUE, os policiais averiguaram e encontraram mais uma porção de MACONHA dentro de uma sacola em cima dessa árvore”
(p. 20).

Em sede judicial ela confirmou esse fato, mas disse que não tinha conhecimento se o acusado além de consumir droga também comercializava; narrou que os amigos dele sempre iam na residência e que as vezes o réu fornecia para eles entorpecente; que em relação à balança de precisão esta pertencia à genitora do acusado, porém não sabia que estava na casa deles naquele dia (mídia audiovisual p. 168).

O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva, aduzindo que o entorpecente era somente para seu próprio consumo, e que separou um pouco da droga e deixou o restante na árvore porque ficou com medo de ser pego com toda a quantidade; também disse que a balança de precisão ele ganhou do seu irmão e de sua companheira, que era utilizada para pesar insumos para fazer salgados, dizendo que não sabia porque ela respondeu que a desconhecia; e nada soube dizer o porquê de a balança estar no muro junto a resquícios de droga (pp. 24-25).

Em sede judicial, o acusado
disse que a droga apreendida era para seu uso e que seus amigos iam à sua casa para fumarem juntos, mas cada um levava o seu entorpecente; que não fornecia droga para seus amigos; que sua companheira Nazlla também era usuária e que comprava entorpecente para ambos consumirem; quanto à balança de precisão, aduziu que esta pertencia a sua mãe, para utilizar na feira, onde trabalhava (
mídia audiovisual p. 168).

Importante ressaltar que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida; o primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la
exclusivamente
para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam
repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme se denota na inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Ressalto ainda que a
condição de usuário não afasta automaticamente a traficância
, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

Nesse sentido, oportuno trazer o seguinte julgado desta Corte:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações,
cabendo à defesa provar qualquer irregularidade
, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique
quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06
, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte do apelante, conforme demonstrado, por “guardar” ou “ter em depósito” substância entorpecente – 2 porções de maconha pesando 49,388g e 20 “bitucas” de cigarro de maconha pesando 1,988g.

Sendo assim, partindo dessas premissas legais, com o exame das provas produzidas, das
condições
e das
circunstâncias
em que se deram a apreensão, fica demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Ademais, deixo de acolher o pleito de incidência da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06
, uma vez que o apelante não preenche cumulativamente os requisitos legais exigidos.

Apesar das alegações defensivas, ressalto que é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado. Este é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, conforme consta do
Enunciado n. 52
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 100269/2017.

In casu
, verifica-se que o Juízo
a quo
deixou de aplicar o privilégio porque o recorrente responde a outra ação penal, inclusive por crime da mesma natureza (código 313909).

Diante de tais considerações, mantenho a condenação nos termos em que fixada pela magistrada de primeiro grau.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020